Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CARÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Gratuidade judicial. Acesso à Justiça. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. Os elementos de convicção contidos nos autos desacreditam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Deve ser mantida a decisão judicial que indefere a gratuidade judicial, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
2 – Alimentos provisórios. Pedido de redução. O pedido de redução dos alimentos provisórios foi apresentado na contestação (Num. 143119166, originário) foi examinado e indeferido (id150107086 (originária), proferida em 17/02/2023). O pedido de reexame não tem o condão de reabrir o prazo para recurso sem demonstração de fato novo suficiente para ensejar modificação. Neste ponto não se conhece do agravo de instrumento porque preclusa.
3 – Agravo conhecido e não provido.

R